Tribunal: TJMT
Processo: 0016048-61.2015.8.11.0055
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016048-61.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NEIDE VIEIRA DA SILVA - CPF: 880.095.641-68 (VÍTIMA), ESTEVES APARECIDO RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 030.729.111-18 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE – CONDENAÇÃO – ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE VALORADOS NEGATIVAMENTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE COM AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS NO HISTÓRICO CRIMINAL DO APELANTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSTENTAR A DESVALORAÇÃO – PRECEDENTES DO STF –
RECURSO PROVIDO
.

É indevida a negativação da conduta social e da personalidade do agente com base em registros criminais e na reiteração delitiva.

O Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes (STF. AgR RHC: 144337 SC. Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em: 05/11/2019, DJe: 25/11/2019).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Esteves Aparecido Raimundo da Silva
objetivando a reforma da sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que o condenou à pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime semiaberto, em razão da prática do delito de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal).

Inconformada, a defesa técnica pretende o redimensionamento da pena-base, ante o fundamento de
error in judicando
na valoração das circunstâncias judiciais conduta social e personalidade do réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento do apelo.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Esteves Aparecido Raimundo da Silva
objetivando a reforma da sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que o condenou à pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime semiaberto, em razão da prática do delito de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal).

Descreve a peça acusatória que, no dia 08 de maio de 2015, por volta de 16h00min, na Rua 10, no 1.551, Residencial Mané Garrincha, o apelante, com consciência e vontade, no âmbito das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da vítima
Neide Vieira da Silva
, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito (id. 58261479 - Pág. 9/10) e no mapa topográfico para a localização das lesões (id. 58261480 - Pág. 1).

Preambularmente, destaca-se que inexiste insatisfação quanto ao juízo condenatório levado a efeito pela magistrada
a quo
, sendo, incontroversa a caracterização do crime.

Passa-se, assim, à análise da dosimetria da pena.

A defesa técnica pretende o redimensionamento da pena-base, ante o fundamento de
error in judicando
na valoração das circunstâncias judiciais conduta social e personalidade do réu.

Inicialmente, o apelante afirma que das oito circunstâncias judiciais a serem valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado
a quo
considerou três delas como desfavoráveis, quais sejam, antecedentes, conduta social e personalidade.

Em relação à circunstância judicial antecedentes, a defesa afirma que:

“
No que tange aos antecedentes, a defesa entende que deveras restaram os mesmos configurados no caso dos autos, uma vez que existem condenações transitadas em julgado em desfavor do recorrente que não se prestam para fins de reincidência
” (
sic
).

De fato, ao valorar negativamente os antecedentes a magistrada
a quo
pontuou acertadamente os seguintes aspectos:

“
Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando detidamente os registros acostados as fls. 67/70, constato que o réu, além de possuir inúmeros procedimentos judiciais, ostenta nove (09) condenações transitadas em julgado, sendo que, dentre elas, urna foi proferida no procedimento tombado sob o Código Apolo n° 155018, no qual foi definitivamente condenado pela prática do delito consignado no artigo 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu no dia 26/02/2016
” (id. 58261501 - Pág. 6).

Por outro lado, a defesa argumenta, que, em relação à circunstância judicial
conduta social
, o juízo a valorou de forma negativa considerando a existência de condenações transitadas em julgado do réu, demonstrando seu inconformismo.

Com razão.

O juízo de primeiro grau, ao exasperar a pena em relação à circunstância judicial
conduta social
, verteu os seguintes argumentos:

“
A conduta social do réu não é boa, tendo em vista que, além do possuir diversas condenações transitadas em julgado, o réu foi definitivamente condenado no procedimento tombado sob o Código Apolo n° 155233, pela prática do crime descrito no artigo 155, caput do CP, cujo trânsito em julgado se deu no dia 26/08/2016. Destarte, depreende-se através dos registros criminais, assim como, notadamente, pelas condenações transitadas em julgado supracitadas, que o réu não vive de acordo com os ditames e regras morais, imprescindíveis para o convívio harmonioso em sociedade
” (id. 58261501 - Pág. 6/7).

Verifica-se que a negativação da
conduta social
se deu em razão de o agente ostentar contra si inúmeros registros criminais, o que, na visão da magistrada demonstra que o réu não contém convívio harmônico com a sociedade.

A conduta social, como circunstância judicial apta a exasperar a pena-base, tem por fim examinar a interação do agente em seu meio social (família, trabalho, escola, vizinhança etc.). Portanto, a motivação exarada não se desvela legítima à valoração negativa da circunstância judicial
conduta social
contra o réu e, por isso, será afastada.

No que toca à circunstância judicial
personalidade do réu
, a defesa aduz que sua avaliação negativa não decorre da prática de outros crimes, visto que “
a reiteração delitiva não é fator concreto que demonstra a personalidade do agente
”.

Ao valorar negativamente a
personalidade do agente
, o juízo singular utilizou as condenações do apelante para concluir que sua personalidade é voltada para o crime:

“
A personalidade do réu, conforme se evidencia dos autos, notadamente dos inúmeros registros criminais que pesam em seu desfavor, é voltada para o mundo do crime, visto ser contumaz na prática de delitos. Aliás, impende consignar que o mesmo foi definitivamente condenado pela prática do delito estampado no artigo 306 do CTB, no procedimento tombado sob o Código Apolo n° 169586, cujo trânsito em julgado se deu no dia 13/O9/2016”
(id. 58261501 - Pág. 7).

Em relação à
personalidade do agente
, serão verificados os valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. Assim, não há respaldo técnico, apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade.

A fundamentação utilizada na sentença para a negativação de tal vetor judicial vem de ser incompatível com a moderna compreensão jurisprudencial acerca do tema, de resto, pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n.o 1.311.636/MS, em que se assentou que
condenações criminais transitadas em julgado não utilizadas para a caracterização da reincidência, apenas podem ser aferidas na primeira fase da dosimetria da pena a fim de negativação dos antecedentes criminais
.

No ponto, o Tribunal da Cidadania entendeu que:

“
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios
- referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -,
os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).
Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social
.” (grifo nosso
- STJ, Terceira Seção. EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).

A propósito, esta c. Câmara Criminal tem manifestação nesse sentido:

“(...)
O histórico criminal do acusado, conquanto sirva para a valoração negativa de seus antecedentes, não é fundamento idôneo para um juízo desfavorável acerca de sua personalidade
e conduta social, circunstâncias cuja análise demanda um estudo acurado sobre o comportamento do agente perante seus familiares e a comunidade em que se encontra inserido. [...]
(N.U 0016950-66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que condenações criminais anteriores não podem ser usadas para valorar negativamente as circunstâncias judiciais,
conduta social
e
personalidade do agente
, visto que esse aspecto específico será considerado como maus antecedentes:

“E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL, DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL EM FACE DE ALEGADA MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS DO RÉU - INADMISSIBILIDADE DO CRITÉRIO RESULTANTE DA CONSIDERAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÁRIAS SENTENÇAS PENAIS CONDENATÓRIAS, AINDA QUE TRANSITADAS EM JULGADO, PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Doutrina. Precedentes
. (STF. AgR RHC: 144337 SC. Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em: 05/11/2019, DJe: 25/11/2019)

Diante das novas premissas fixadas, passamos ao novo procedimento de dosagem da reprimenda.

Com relação à primeira fase da dosimetria da pena, prevalece apenas a valoração negativa dos antecedentes, aumentando a pena-base em 1/6 por essa circunstância judicial, motivo por que exaspera-se a sanção em 15 (quinze) dias, atingindo o patamar de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, constata-se a incidência da circunstância agravante da multirreincidência, visto que, em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que o apelante possui 07 (sete) condenações transitadas em julgado (Executivos de Pena no 0007174-48.2019.8.11.0055 e 0017877-14.2014.8.11.0055), razão pela qual, majoro a reprimenda na fração de 1/2 (metade), alcançando o
quantum
de 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Como na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento ou diminuição, estabelece-se a pena definitiva de
05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, para tanto, considerando o disposto no artigo 33,
caput
e o seu § 2o, alíneas
“b”
e
“c”
, do Código Penal.

Logo,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Esteves Aparecido Raimundo da Silva
para afastar a avaliação negativa referente à conduta social e à personalidade do agente, chegando, por fim, à pena final de
05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020